Tribunal: TJSP
Processo: 2097131-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PARTE DO VALOR QUE, A PRINCÍPIO, SERIA IMPENHORÁVEL. EXECUTADO, CONTUDO, QUE POSSUI OUTRAS FONTES DE RENDA E NÃO HAVERÁ PREJUÍZO À SUA SUBSISTÊNCIA, EIS QUE O VALOR BLOQUEADO REPRESENTA PERCENTUAL MÍNIMO CONSIDERANDO O MONTANTE PERCEBIDO A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.